Tribunal: TJPA
Processo: 0021289-75.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021289-75.2012.8.14.0301

APELANTE: VIVO SA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00212897520128140301

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVIDA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CABÍVEIS APENAS QUANDO A DECISÃO JUDICIAL PADECER DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL ACOLHIMENTO. PRESENTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A MAJORAÇÂO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM, DEVEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEREM ACOLHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

00212897520128140301

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA, inconformada com a decisão prolatada na apelação interposta por VIVO S.A, na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, movida contra a citada operadora de telefonia.

Diz a Sociedade embargante que: “Ao negar provimento ao recurso interposto pela Embargada, ora Apelante à época, deixou de majorar os honorários de sucumbência, não observando as normas estabelecidas pelo CPC atualmente vigente – artigo 85, § 11º. Ressalta-se, que o novo CPC quando trata de honorários advocatícios sucumbenciais, aduz que na hipótese de se negar provimento a recurso interposto de alguma decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, quando a sentença é mantida em seus termos, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença de primeiro grau. Desta feita, caso o recurso seja rejeitado, o que representa o caso em tela, é de extrema rigidez que haja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau. Desta forma, não poderia o Tribunal deixar de majorar os honorários fixados em primeiro grau, vez que na época de interposição do recurso de Apelação, o Novo Código de Processo Civil já estava em vigência, devendo assim, serem majorados os honorários em obediência ao art. 85, § 11º do referido código”.

Requer ao final, o provimento do recurso para suprir a omissão.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

00212897520128140301

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante o disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração quando a decisão judicial padecer de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

De fato, constato omissão no acórdão que deve ser sanada quanto à majoração de honorários advocatícios.

Isto porque, a sentença julgou procedente o pedido principal, condenando a parte ré, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

E, negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte, que sucumbiu em grau recursal no pedido de reforma da sentença, a majoração dos honorários fixados em favor da parte adversa, seria devida nos termos do art.85, §11 do CPC.

Assim, resta configurada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios concernentes à lide.

Sendo assim,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sanando a omissão apontada, para que o dispositivo do recurso de apelação, passe a ter o seguinte teor:

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.
Condeno a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Assim, dou provimento ao presente recurso. É como voto.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 25/04/2024